Tribunal: STF
Processo: MS 39920
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Embargos de Declaração em Mandado de Segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Indeferimento monocrático de recurso administrativo pelo Corregedor Nacional de Justiça. Competência do Relator para rejeitar recursos manifestamente incabíveis, conforme previsão do Regimento Interno do CNJ (art. 25, IX, do RICNJ). Inexistência de afronta aos princípios da colegialidade, do devido processo legal e da ampla defesa. 4. Argumentação recursal que apenas reitera fundamentos já analisados e rejeitados no agravo regimental desprovido. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.